Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DA MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. AUSENTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Caso concreto. Cuida-se de ação revisional de alimentos, em que o filho pretende a majoração dos alimentos pagos pelo pai, sendo que sua mãe se encontra desempregada. O pedido foi julgado procedente. Apelo do réu para obter a reforma da sentença. Argumenta ausência de prova do aumento das necessidades do filho ou de sua capacidade contributiva, comprova a constituição de nova família e da gravidez da esposa. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.
2 – O dever alimentar incumbe a ambos os pais, na medida de seus recursos (arts. 1.566 e 1.703, do Código Civil). Ainda que fixado judicialmente o referido dever, somente se mostra viável a propositura da ação revisional se houver mudança na situação financeira de quem supre os alimentos ou de quem os recebe (art. 1.699, do Código Civil) – e havendo provas que demonstrem a alegação (art. 373, I e II, do Código de Processo Civil), o que não ocorre nos autos.
3 - A pretensão para majoração dos alimentos fixados em 48% de um salário mínimo (equivalente a 15% dos rendimentos do alimentante), para 01 salário mínimo (equivalente a 31% dos rendimentos do alimentante), não se fez acompanhar das provas pertinentes à ação eleita.
4 – Deu-se provimento ao recurso do réu.